Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-34.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010794-34.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RALPH REIS DE SOUZA - CPF: 774.876.641-04 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.262.524/0001-01 (APELANTE), PAULO TARSO DA COSTA - CPF: 281.338.621-91 (APELANTE), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.262.524/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DEPOIMENTO PESSOAL DO SÓCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo de cumprimento de sentença movido em face de POLO Construtora e Empreendimentos EIRELI, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da execução, em razão da constatação de confusão patrimonial.

2.

O recorrente sustenta ausência de prova concreta de abuso da personalidade jurídica, interpretação equivocada de seu depoimento pessoal e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto à configuração de confusão patrimonial, bem como se a sentença recorrida observou o dever constitucional de fundamentação.

III. Razões de decidir

4.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC. Não se presta a suprir mera insolvência empresarial, mas a coibir o uso distorcido da pessoa jurídica como instrumento de lesão a credores.

5.

No caso, o próprio sócio admitiu, em audiência, a inexistência de pró-labore fixo, a realização de retiradas variáveis conforme necessidades pessoais, a ausência de controle formal dessas retiradas, a transferência de valores entre contas da pessoa jurídica e da pessoa física e o pagamento cruzado de despesas. Tais circunstâncias revelam gestão financeira indistinta e ausência de segregação patrimonial efetiva, configurando a confusão patrimonial prevista no art. 50 do CC.

6.

A valoração da prova oral compete ao magistrado que presidiu a instrução, inexistindo demonstração de erro manifesto ou descontextualização das declarações prestadas. A sentença examinou o ponto controvertido delimitado no saneamento, indicou os elementos probatórios relevantes e realizou a subsunção jurídica adequada, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF/1988.

7.

Precedentes desta Corte e a orientação consolidada quanto à responsabilização do sócio em hipóteses de abuso da personalidade jurídica corroboram a legitimidade da medida, quando evidenciado o esvaziamento patrimonial ou a promiscuidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A confusão patrimonial caracteriza-se pela gestão financeira indistinta entre pessoa jurídica e sócio, evidenciada por retiradas informais, transferências cruzadas e ausência de segregação contábil.

2. Demonstrado o abuso da personalidade jurídica, é legítima a desconsideração prevista no art. 50 do Código Civil, com a extensão da responsabilidade ao sócio.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010794-34.2024.8.11.0004

APELANTE: PAULO TARSO DA COSTA

APELADO: RALPH REIS DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO TARSO DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por RALPH REIS DE SOUZA, nos autos da ação promovida em face da empresa POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, determinando a inclusão do apelante no polo passivo da execução, ao fundamento de existência de confusão patrimonial entre este e a pessoa jurídica.

Consta dos autos que o requerente promove cumprimento de sentença no 0001605-93.2017.8.11.0004 em desfavor da pessoa jurídica, sendo infrutíferas as diligências destinadas à localização de bens penhoráveis. Sustenta que, paralelamente à insolvência da empresa, o sócio detém patrimônio pessoal expressivo, além de praticar atos reveladores de confusão patrimonial, razão pela qual requereu a instauração do incidente.

Regularmente citado, PAULO TARSO DA COSTA apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, negando a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, afirmando a autonomia entre suas finanças pessoais e as da empresa.

Após saneamento do feito, foi colhido o depoimento pessoal do sócio requerido. Sobreveio sentença julgando procedente o incidente, declarando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, determinando a inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o requerido interpõe apelação, sustentando, em síntese, interpretação equivocada de seu depoimento pessoal, ausência de prova concreta de confusão patrimonial, inexistência de desvio de finalidade e nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação. Requer a reforma integral da decisão.

O preparo foi recolhido – Id. 346095366.

Apresentadas contrarrazões por RALPH REIS DE SOUZA, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A autonomia patrimonial constitui regra basilar do direito societário, sendo a desconsideração medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Não se trata de mecanismo destinado a suprir mera insolvência empresarial, mas de instrumento voltado a coibir o uso distorcido da pessoa jurídica como escudo para práticas lesivas a credores.

Após detida análise dos autos, entendo por manter a decisão.

Isso porque, no caso concreto, o juízo de origem fixou como ponto controvertido a existência de confusão patrimonial e, para tanto, deferiu a produção de prova oral, inclusive o depoimento pessoal do sócio requerido. A sentença fundamentou-se, especialmente, nas declarações prestadas pelo próprio apelante em audiência, das quais extraiu a constatação de gestão financeira indistinta entre a pessoa jurídica e a pessoa física.

Conforme consignado na decisão recorrida, o requerido admitiu não possuir pró-labore com valor fixo, realizar retiradas variáveis do caixa da empresa conforme suas necessidades, efetuar transferências entre contas da pessoa jurídica e da pessoa física e promover pagamentos cruzados de despesas. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam ausência de segregação patrimonial efetiva e controle contábil formal, configurando a confusão patrimonial prevista no artigo 50 do Código Civil.

Transcrevo o essencial da audiência de instrução e julgamento, constante na sentença:

“
No caso em tela, o ponto controvertido foi fixado precisamente na existência de confusão patrimonial. Analisando o conjunto probatório, em especial o depoimento pessoal do sócio PAULO TARSO DA COSTA, colhido em audiência de instrução, entendo que o requerente logrou êxito em comprovar suas alegações.

Conforme destacado nas alegações finais do autor e extraído da transcrição da audiência, o próprio requerido admitiu, de forma inequívoca, a gestão promíscua das finanças da empresa e de suas finanças pessoais. O sócio confessou que:
( i ) Não possuía um pró-labore com valor fixo, realizando retiradas variáveis do caixa da empresa conforme suas necessidades pessoais; ( ii ) Não havia controle formal sobre tais retiradas, que eram feitas de maneira habitual; ( iii ) Havia confusão entre as contas bancárias da pessoa física e da pessoa jurídica e, ( iv ) Realizava transferências de valores do caixa da empresa para sua conta pessoal, de onde, posteriormente, efetuava o pagamento de despesas da própria empresa”.

A alegação recursal de que houve interpretação equivocada do depoimento pessoal não se sustenta. A valoração da prova oral compete ao magistrado que presidiu a instrução, o qual detém contato direto com as partes e com o contexto das declarações prestadas. O que se verifica é que a sentença não se baseou em trecho isolado, mas na análise global das manifestações do próprio sócio, consideradas sob o crivo do contraditório.

A
conduta reconhecida pelo próprio apelado, somada à comprovada inexistência de bens em nome da empresa para saldar a dívida, evidencia o abuso da personalidade jurídica.

Este Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.

Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença
. (N.U 1024774-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma ”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ.
Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o artigo 1070 do CPC/73 , muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução.-
“ (TJMT – RAC no 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021) – Grifei.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação.

A decisão enfrentou o ponto controvertido delimitado no saneamento, indicou os elementos probatórios que reputou relevantes e realizou a subsunção jurídica ao artigo 50 do Código Civil, atendendo plenamente ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, restando comprovada a confusão patrimonial entre a empresa executada e seu sócio, mostra-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente extensão da responsabilidade patrimonial ao apelante.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026